Tribunal: TJBA
Processo: 0000782-85.2012.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000782-85.2012.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA, LEONARDO THEODORO CARVALHO SILVA registrado(a) civilmente como LEONARDO THEODORO CARVALHO SILVA, THAYANE SOUSA ARAUJO LOURA

APELADO: HEBERT LIMA ANTUNES

Advogado(s)
:
ARISALVO COSTA CAMPOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. NORMAS MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO À CARTA MAGNA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPETINGA/BA em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de gratificações natalinas e férias acrescidas do terço constitucional a HEBERT LIMA ANTUNES, servidor ocupante de cargo em comissão de Assessor Parlamentar. A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA/BA e julgou extinto o feito em relação a esta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor ocupante de cargo em comissão faz jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional; (ii) estabelecer se a legislação municipal pode restringir tais direitos constitucionalmente garantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, estende expressamente aos servidores ocupantes de cargo público, inclusive comissionados, os direitos sociais previstos no Artigo 7º, incisos VIII (gratificação natalina) e XVII (gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908 (Tema 191), consolidou o entendimento de que a natureza precária do cargo em comissão não afasta o direito às garantias sociais mínimas previstas na Constituição Federal. Qualquer legislação municipal que restrinja tais direitos viola norma de eficácia plena da Carta Magna. O MUNICÍPIO DE ITAPETINGA/BA não apresentou prova do pagamento das verbas pleiteadas, ônus que lhe incumbia, nos termos do Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, limitando-se a negar a existência do direito com base em interpretação jurídica já superada pelos tribunais superiores. A manutenção integral da sentença é a solução adequada, uma vez que o Autor comprovou o vínculo funcional e a exoneração, e o Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"Ocupantes de cargos em comissão na Administração Pública possuem direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme o Artigo 39, § 3º, c/c Artigo 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, sendo inconstitucional qualquer norma municipal que suprima tais direitos."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, Artigos 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; Código de Processo Civil, Artigos 373, II, 1.009 e seguintes, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Recurso Extraordinário nº 570.908 RN; TJBA, Apelação Cível nº 8000579-33.2015.8.05.0109.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 0000782-85.2012.8.05.0126,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .